Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Processo : 0731290-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 157370546 e declaratórios rejeitados ao id. 162948064 dos autos originários n. 0721233-71.2022.8.07.0001) que declinou da competência, de ofício, para uma das varas da Comarca de Uberaba/MG, local onde foram emitidas as cédulas de crédito rurais. O agravante justifica o ajuizamento da demanda em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. Sustenta que o juízo originário afastou a aplicação da Súmula 33 do STJ. Menciona o disposto no art. 53, III, “a”, do CPC; e destaca precedentes deste Tribunal no sentido de que é cabível a propositura da ação na sede do agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da resp. decisão para manter a competência no juízo originário. Deferido o efeito suspensivo (id. 51769720). Contraminuta apresentada (id. 52036064), pelo não provimento. É o relatório. Embora a decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema, aliás, confira-se outro precedente do STJ: [...] 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (EREsp 1.730.436/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021) Outrossim, segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, afetada controvérsia para o Tema 1.169 do STJ, houve ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Assim, somente devem ser suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Na espécie, o recurso versa exclusivamente acerca da competência. Logo, não há nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação. Feitos esses registros, decido com fulcro no art. 932, inc. V, alíneas “a” e “b”, do CPC. A sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF) e, uma vez que o Banco do Brasil está no polo passivo da ação, a competência é da justiça comum, conforme orienta a Súmula 508 do STF. No Tema Repetitivo 480, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Já no REsp 1.391.198/RS, paradigma para o Tema Repetitivo 723, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de o beneficiário de sentença coletiva ajuizar o cumprimento de sentença no seu domicílio ou no Distrito Federal, fixando a seguinte tese jurídica: A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Malgrado o caso em exame trate de liquidação provisória de sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1, o entendimento sufragado pela Corte Superior aplica-se à presente hipótese, notadamente porque o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor, cuidando-se de casos similares. Além disso, afigura-se transparente a relação consumerista, porquanto o agravante pretende o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos, em razão de contrato celebrado com o banco agravado. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que a princípio não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0716463-72.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJe 21/10/2021) De outro lado, na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência, é inaplicável a alínea “b” do inc. III do art. 53 do CPC (equivalente ao art. 100, IV, "b", do CPC/1973), como, aliás, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 2. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, nos termos do art. 100, IV, "a", do CPC. 3. A pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada a agência ou sucursal somente nas situações em que as obrigações discutidas tenham sido assumidas pela filial. Para determinação da competência prevista no art. 100, IV, "b", não basta a simples existência de agência ou sucursal na comarca em que as partes pretendam litigar. [...] 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1.528.596/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 23/05/2016) [...] 1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.931.956/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para manter o feito no juízo ao qual a ação fora distribuída. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator